Tribunal: CARF
Processo: 10880.959604/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959604/2012-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.083 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FLEURY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros
(Relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que rejeitavam a proposta de conversão. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente momentaneamente o conselheiro Lucas Esteves Borges.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 8, face a Declaração de
Compensação (DComp) em que se buscou utilizar crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ no montante original, na data de transmissão, de R$ 284.822,16, decorrente de Darf no
valor de R$ 1.965.129,49, relativo ao período de apuração 3o trim/2009. Foi utilizada a parcela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959604/2012-00
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959604/2012-00

do crédito de R$ 104.909,37 na compensação, restando um resíduo a restituir/compensar de R$
179.912,79. A DComp não foi homologada, vez que o Darf foi integralmente alocado a débito
confessado DCTF, tendo sido o Contribuinte cientificado em 13/09/2012 (e-fls. 10).
3.

Irresignado, em 11/10/2012, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 13/21), em que aduz, sinteticamente, que (i) pugna por preliminar de
nulidade por ausência de motivação – não obstante a existência de crédito suficiente, a
compensação não foi homologada com a alegação genérica de que o crédito teria sido utilizado
para homologar outras compensações; e (ii) realizou pagamento a maior de IRPJ no montante de
R$ 284.822,15, decorrente da diferença entre o valor pago (R$ 1.965.129,49), relativo à primeira
quota do imposto do 3o trimestre de 2009, e o valor efetivamente devido (R$ 1.680.307,34). No
caso concreto, efetuou a retificação da DCTF para que reste clara a existência do crédito,
anexando, para tanto, o Lalur.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 11-47.663 - 4a Turma da DRJ/REC, proferido em sessão de 12/09/2014 (e-fls.
177/186), de que se deu ciência ao Contribuinte em 17/02/2016 (e-fls. 194), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO MOTIVADA. NULIDADE. NÃO CABIMENTO.
Não há que se falar em nulidade da decisão por falta de motivação quando pela
fundamentação presente no despacho decisório resta clara a razão do não
reconhecimento do direito creditório.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF.
RETIFICAÇÃO TEMPESTIVA.
Comprovada a redução do débito confessado mediante apresentação de DCTF
espontânea, o saldo porventura existente da subtração do valor recolhido via Darf pelo
novo montante do débito é pagamento a maior.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. HOMOLOGAÇÃO.
Devida a homologação das compensações realizadas mediante utilização de direito
creditório líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido”
5.

Irresignado, em 16/03/2016 (e-fls. 274), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 253/259), em que aduz, sinteticamente, que “[...] mesmo reconhecendo a
totalidade do crédito, em uma nota de rodapé a decisão de primeira instância apontou ressalva,
informando que os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do
crédito pleiteadas nas PERDCOMPs” e que a “[...] decisão de primeira instância falhou em seus
cálculos”.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959604/2012-00

Voto vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os “cálculos” que teriam sido levados a efeito pela Autoridade Julgadora de piso,
no dizer da Interessada, na verdade, são meras compilações de telas do sistema RFB DARF/Sief
(e-fls. 185/186), apontando “valores restituídos/reservados para restituição”. Daí o relator do
Acórdão de 1a instância dispor que “[resta] o saldo reservado aos contenciosos instaurados nos
três processos que tratam das Dcomps que usaram esse saldo como crédito para as compensações
nelas declaradas (R$ 179.912,79 + R$ 45.656,92 + R$ 59.252,44)”, “[sendo] devido ressaltar que
os valores reservados a cada processo são incompatíveis com as parcelas do crédito pleiteadas
nas Dcomps objetos deles, embora o total esteja correto”. É dizer: reconhece a totalidade do
direito creditório requerido pelo Contribuinte e a possibilidade de a operacionalização da
compensação estar incorreta. Quanto à segunda afirmação, o âmbito competente para tal
averiguação é o das projeções de “Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório” da RFB,
nos termos de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria ME no 284, de 2020.
CONCLUSÃO
7.

Pelo exposto, inexistindo mérito a ser apreciado no âmbito deste Conselho, não
conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Voto vencedor
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, Redator designado.
8.

Com todas as vênias ao I. Relator, a posição da maioria da Turma, quando dos
debates levados a efeito na sessão de julgamento, foi pelo conhecimento do Recurso.
9.

Isso porque, de conformidade aos argumentos da Recorrente, “[...] não pode
vingar a nota de rodapé segundo a qual ‘os números são incompatíveis, embora a soma seja
correta’. Isso por que, se são incompatíveis, deveria explicitar a razão de decidir, [...] sendo-lhe
autorizado, inclusive, manter o lançamento apenas pelo saldo, apontando claramente a
inconsistência a ser corrigida”, providência que não foi tomada.
10.

Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que esta esclareça o
motivo pelo qual, apesar de o direito creditório ter sido totalmente reconhecido, a compensação
não foi totalmente homologada.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Dec. no 7.574, de 2011).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.083 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959604/2012-00

Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital